Tribunal: TJMT
Processo: 1014940-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014940-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SILVANI DE CARVALHO CORREA - CPF: 035.809.102-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REMIÇÃO DE PENA – ART. 126, DA LEP – UM DIA REMIDO PARA CADA DOZE HORAS DE ESTUDO – CÁLCULO ARITMÉTICO QUE GERA NÚMERO FRACIONADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – AFASTAR O ARREDONDAMENTO DA FRAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, DO CP – FRAÇÃO DECIMAL QUE DEVE SER UTILIZADA EM NOVO CÁLCULO DE REMIÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

Não é possível levar em consideração frações menores que 01 (um) dia no cálculo de benefícios de pena, em estrita observância ao artigo 11, do Código Penal, que estabelece
“Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia (...)”.

Assim, a fração remanescente deve ser somada no cálculo de remição referente ao período seguinte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução Penal da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2000012-20.2020.8.11.0091, que concedeu a agravada a remição de 19 (dezenove) dias de sua pena, referente ao estudo desempenhado nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro de 2018.

Em suas razões (Id. 50548986), pleiteia a
“reformar a r. decisão de fls. 116/117-PDF – Ref. mov. 23.1 (datada em 11.05.2020), concedendo-se à reeducanda o direito a 18 (dezoito) dias de remição pelo estudo desempenhado nos meses de agosto/2018, setembro/2018, novembro/2018 e dezembro/2018, nos termos da argumentação supra, mantendo-se o remanescente de 0,666 para ser contabilizado nos cálculos de remição futuros. ”

Em contrarrazões (Id. 50548990) a Defesa
“concorda com os termos do Agravo em Execução pelo Ministério Público (REF. MOV. 32.1), requerendo, em consonância com o Parquet, seja declarada a remição de 18 (dezoito) dias de remição pelo estudo desempenhado nos meses de agosto/2018, setembro/2018, novembro/2018 e dezembro/2018, mantendo-se o remanescente de 0,666 para ser contabilizado nos cálculos de remição futuros; ”

Ademais, requer “
Sejam declarados remidos 18,38 (DEZOITO VÍRGULA TRINTA E OITO) DIAS DE REMIÇÃO POR TRABALHO e 48,66 (QUARENTA E OITO VÍRGULA SESSENTA E SEIS) DIAS DE REMIÇÃO POR ESTUDO, mantendo-se o remanescente de 0,666 para ser contabilizado nos cálculos de remição futuros”
, bem como
“a elaboração de novo Cálculo de Pena, desta feita contabilizando-se as remições mencionadas”

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça
(Id. 50548990).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
provimento do Agravo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 52025978).

“
Agravo em Execução
– Homicídio Qualificado – remição de 19 [dezenove] dias de pena pelo estudo – irresignação ministerial - Cálculo que gerou fração – arredondamento para mais – Impossibilidade – fração decimal que deve ser desconsiderada - inteligência do artigo 11, do Código Penal –
Pelo provimento do recurso
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução Penal da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2000012-20.2020.8.11.0091, que concedeu a agravada a remição de 19 (dezenove) dias de sua pena, referente ao estudo desempenhado nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro de 2018.

Em suas razões o
Parquet
questiona o cálculo apresentado pelo juízo
a quo
que, ao converter os dias estudados em dias remidos, chegou ao total de 18,666 dias, arredondando este valor para mais.

Conforme dispõe o artigo 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução de sua pena mediante trabalho ou estudo:

Quando se tratar da segunda hipótese, qual seja, o estudo, a contagem do tempo será realizada à razão de 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias.

Trago à baila o teor do mencionado dispositivo legal:

“Art. 126 - O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. ”

Busca-se com o mencionado dispositivo incentivar o trabalho e o estudo pelo preso, com a finalidade de reduzir o tempo de sua permanência na prisão, de modo a auxiliar o seu desenvolvimento, assegurando-lhes uma forma digna de recuperação de valores e encaminhando-os para a efetiva reinserção na sociedade.

Como consequência do estudo dentro da unidade prisional, o artigo 126, parágrafo 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal determina que a contagem do tempo, será à razão de 01 (um) dia de pena por 12 (doze) horas de frequência escolar.

Neste sentido, entende-se que o legislador estabeleceu que para a remição de um dia da pena, o penitente poderá produzir a carga horária máxima de estudo diário de 04 (quatro) horas, indicando o cálculo de 12/3 (doze terços), onde o
doze
representa as
horas de estudo
para cada dia de pena, a serem divididas em
três dias
, fazendo-se necessário excluir da contagem o horário excedente.

Necessário colacionar aos autos o entendimento dos Tribunais Pátrios:

[...]
À luz do disposto no art. 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, de modo que, tratando-se da segunda hipótese, a contagem do tempo será realizada à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias. Dessarte, tem-se que o legislador estabeleceu a carga horária máxima de estudo diário em 04 (quatro) horas, fazendo-se mister excluir da contagem o horário excedente
.
(AgExPe 83596/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015) (negritou-se)

AGRAVO EM EXECUÇÃO - PENA REMIDA PELO ESTUDO - FREQUÊNCIA A DIVERSOS CURSOS -
HORAS EXCEDENTES AO LIMITE LEGAL DE QUATRO HORAS DIÁRIAS DESCONSIDERADAS
- DECISÃO ESCORREITA -
PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO INCISO I, DO ART. 1o, DO ART. 126 DA LEP
- RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 3a C.Criminal - RA - 1462233-4 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá -

Rel.: Antonio Carlos Choma - Unânime -

- J. 14.04.2016)

Vale dizer, para averiguação do total de dias a serem remidos, é imperioso encontrar o produto da multiplicação do número de dias de frequência escolar por
quatro horas diárias
e dividi-lo
por doze
, correspondendo o resultado desta divisão ao número de dias a serem remidos.

No caso em análise, emerge da decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara de Execução Penal da Comarca de Colíder/MT que a agravada estudou por 224 (duzentos e vinte e quatro) horas nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro do ano de 2018, durante o cumprimento da pena em regime fechado.

Desta forma, ao se descontar 01 (um) dia da pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, na forma definida pelo artigo 216, da LEP, chegou-se ao montante de 18,66 dias. Diante disso, o magistrado
a quo
remiu 19 (dezenove) dias de sua pena, arredondando para o primeiro número inteiro.

Com a devida vênia, sem razão, visto que embora inexista menção expressa na Lei de Execuções Penais sobre como proceder com os algarismos decimais restantes, há no Código Penal previsão legal definindo que as frações de dia não podem incidir nos cálculos de pena, devendo, portanto, serem desprezadas.

Eis o teor do dispositivo em comento:

“Art. 11. Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro”.

Assim, ainda que não se trate de pena privativa de liberdade, mas de cálculo de dias de trabalho a serem remidos pela reeducanda, entendo não ser possível levar em consideração frações menores que 01(um) dia no cálculo de benefícios de pena.

Neste sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO ACIMA EM BENEFÍCIO DA REEDUCANDA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PARTE FRACIONÁRIA – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ANÁLISE CONJUGADA DO ARTIGO 126, § 1o, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, E DO ARTIGO 11 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO.

Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, da Lei de Execuções Penais, conjugada com o disposto no artigo 11 do Código Penal, compreende-se que, a cada três dias efetivamente trabalhados, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena.
Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser arredondada para número inteiro subsequente, por ausência de previsão legal, devendo, contudo, o coeficiente fracionário ser temporariamente desconsiderado, e os dias remanescentes serem resguardados para novel cálculo de remição de pena.
(N.U 0002279-22.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) (g.n)”

Desta forma, devem ser remidos 18 (dezoito) dias de pena da agravada, afastando a hipótese de arredondamento da fração de dia no cálculo da remição, em analogia ao disposto no art. 11, do
Codex
Penal.

Assim, a fração remanescente de 0.666 deve ser somada no cálculo de remição referente ao período seguinte, sendo necessário a reforma da r. decisão com a consequente retificação do cálculo da pena.

Ademias, referente ao solicitado pela Defesa da agravada, em razão do novo cálculo referente as remições mencionadas na peça defensiva (Id. 50548990), verifico que não foram juntados aos autos os atestados de trabalho e estudos, tampouco que o pedido tenha sido realizado ao Juízo da Execução Penal.

Desta forma, o pleito de novo cálculo de pena deve ser solicitado ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
provejo o agravo em execução
interposto pelo Ministério Público para reformar a r. decisão para que sejam remidos 18 (dezoito) dias da pena, em razão das 224 (duzentas e vinte e quatro) horas de estudo, mantendo-se o remanescente de 0,666 para contabilizar nos cálculos de remição futuros.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Agravo em Execução Penal n.
1014940-72.2020.8.11.0000

Agravante:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravada:

Silvani de Carvalho Corrêa

Juízo de Origem:

3a Vara Criminal da Comarca de Colíder
/MT

Como relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que declarou remidos 19 dias de pena
da reeducanda
Silvani de Carvalho Corrêa
.

Em síntese, o
parquet
argumenta
que
os componentes fracionais de números não inteiros resultantes de cálculo de remição não podem implicar o arredondamento do número de dias remidos, razão pela qual, tendo a operação resultado em 18,666 no caso concreto, devem ser declarados remidos apenas 18 dias.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, votou pelo provimento do recurso.

Antes de adentrar o cerne da questão, é importante registrar que, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0003702-17.2018.8.11.0009, votei no sentido de que, para fins de remição, acaso o cálculo resulte em número
não inteiro
, a fração excedente não poderia ser arredondada
para o
número inteiro subsequente, devendo, contudo, o coeficiente fracionário ser temporariamente desconsiderado até o cálculo do período seguinte de remição.

Confira-se a ementa do julgado em questão:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO ACIMA EM BENEFÍCIO DA REEDUCANDA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PARTE FRACIONÁRIA – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ANÁLISE CONJUGADA DO ARTIGO 126, § 1o, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, E DO ARTIGO 11 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO.

Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, da Lei de Execuções Penais, conjugada com o disposto no artigo 11 do Código Penal, compreende-se que a cada três dias efetivamente trabalhados, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser arredondada para número inteiro subsequente, por ausência de previsão legal, devendo, contudo, o coeficiente fracionário ser temporariamente desconsiderado, e os dias remanescentes serem resguardados para novel cálculo de remição de pena
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0003702-17.2018.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17.4.2019).

Contudo, a combativa defesa interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Exmo. Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, concluiu de modo diverso:

“
O recurso merece acolhida.

A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1o, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.

No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho.

Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1o, inciso II, da LEP, o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.

E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.

Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias.

Nessa linha, os seguintes julgados que adotam a interpretação mais benéfica ao envolvido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, I, DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL.

1. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de se adotar a interpretação literal do artigo 112, I, do Código Penal - de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação - por ser mais benéfica ao réu.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1798837/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ARESP IMPROVIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE AO FIM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. MERA REDISCUSSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. LAPSO PRESCRICIONAL SUPERIOR A 4 ANOS. EMBARGOS REJEITADOS. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA.

[...] 5. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado.

[...] 7. Embargos de declaração rejeitados e decretada, de ofício, a prescrição executória. (EDcl no AgRg no AREsp 586.084/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ART. 96 DA LEI N. 8.666/1993. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDUTA NÃO PREVISTA NO TIPO PENAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM PREJUÍZO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O art. 96 da Lei n. 8.666/1993 apresenta hipóteses estreitas de penalidade, entre as quais não se encontra a fraude na licitação para fins de contratação de serviços.

2. Considerando-se que o Direito Penal deve obediência ao princípio da taxatividade, não pode haver interpretação extensiva de determinado tipo penal em prejuízo do réu.

3. Recurso especial desprovido. (REsp 1407255/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 255, § 4o, inciso III, do RISTJ e na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para, aplicando a interpretação mais favorável a apenada, reconhecer a remição de 219 dias de pena pelo trabalho
” (STJ, Recurso Especial n. 1.823.592/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; data da decisão: 4.10.2019).

Conquanto naquela oportunidade se discutisse a remição por dias trabalhados, ao passo que, no presente recurso, discute-se remição por horas de estudo, o ponto nevrálgico da questão é o mesmo, a saber, a possibilidade, ou não, de utilização do componente fracionário para arredondamento do número de dias de remição.

Ressalto
ainda que a solução proposta não era simplesmente desprezar
a fração excedente
, como se para nada servisse, uma vez que seria
aproveitada
no cômputo do período subsequente de remição.

De qualquer sorte, não vejo razão para manter posicionamento contrário àquele firmado no âmbito da Corte Superior, daí por que, parafraseando o Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva, refluo do meu entendimento para considerar possível o arredondamento, adotando, assim, a orientação mais benéfica
à reeducanda, como se verifica do recente julgado de minha relatoria (agravo em execução penal numero 0000038-75.2018.8.11.0009, julgado em 04/12/2019, publicado em 06/12/2019)

Na espécie, verifico que a
agravada
cumpriu
224
horas de estudo, resultando em 18,666 dias a serem remidos, ou seja, a fração excedente ultrapassou 50%,
quantum
este suficiente, à luz do critério sustentado pelo STJ, para alcançar um dia completo.

Nesse contexto, afigura-se correto o
decisum
de primeiro grau, que declarou remidos 19 dias de pena.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator para, em dissonância do parecer ministerial,
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020